Tribunal: TJDFT
Processo: 0709345-32.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CC. PRESCRIÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DA EMENDA À INICIAL QUE MODIFICOU O POLO PASSIVO. APELO NÃO PROVIDO.
1. O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de taxas condominiais é de cinco (05) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CC.
2. Tendo a emenda à inicial se referido a um dos requisitos necessários ao ajuizamento da ação, qual seja, a legitimidade passiva, a interrupção da prescrição deve retroagir à data da emenda da inicial.
3. Apelo não provido.